Tribunal: TJMT
Processo: 0002004-42.2015.8.11.0021
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Recurso Inominado: 2004-42.2015.8.11.0021
Origem: PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT
Recorrentes: MEIRILENE GARCIA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO
Recorridos: MEIRILENE GARCIA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 23/11/2021
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM POSTERIORES À ALIENAÇÃO. VENDA DO VEÍCULO DEVIDAMENTE COMPROVADA. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. PRECEDENTES DO C. STJ. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA A CONTAR DO ANO DA TRADIÇÃO DO BEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA PARTE AUTORA.
1. Inicialmente, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. O nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte autora afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, a parte Autora postula pela declaração de inexistência de propriedade do bem, objeto de negócio jurídico firmado com o Sr. Aparecido Santana Silva, bem como a alteração cadastral do veículo junto ao Detran/MT e inexigibilidade de relação jurídica tributária entre a Autora e o Estado de Mato Grosso relativa aos encargos pela propriedade da motocicleta alienada, de forma que não há se falar em carência da ação por ilegitimidade passiva do Recorrido Estado de Mato Grosso.
3. De acordo com entendimento sedimentado nesta Turma Recursal “Havendo pedido isenção de responsabilidade pelos tributos, taxas, multas e penalidades relativas ao veículo (objeto da lide), a partir da citação do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, bem como condenar a adquirente do veículo a regularizar o registro do veículo e quitar os débitos anteriores, não há se falar em ausência de interesse e ilegitimidade passiva dos órgãos públicos.”
4. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributário do veículo motocicleta YAMAHA/XTZN125E, ano 2003/2003, cor preta, placa JZS 9794 proposta por MEIRILENE GARCIA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT sob a alegação de que o bem móvel foi alienado a terceiro que se descurou de realizar a sua transferência junto ao órgão de trânsito.
5. Conforme se denota da norma contida no artigo 123, § 1.o do CTB, em caso de transferência de propriedade do veículo, fica o adquirente obrigado a transferir a propriedade para o seu nome.
6. Não se pode olvidar que o artigo 134 do CTB, preconiza a necessidade de comunicação junto ao DETRAN da venda objeto pelo vendedor, sendo certo que aludida providência tem somente o intuito de elidir a responsabilidade do vendedor pelas penalidades que eventualmente recaiam sobre o bem entre a realização do negócio e a efetiva transferência da titularidade. A toda evidência, o dever do vendedor de comunicar a venda ao órgão competente não afasta a obrigação do comprador de efetuar a transferência da propriedade.
7. Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que ainda que inexistente a comunicação de venda do veículo por parte do alienante, ficando - de modo incontroverso - comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, a responsabilização solidária prevista no artigo 134 do CTB deve ser mitigada.
8. No caso concreto, há provas da alienação do veículo, consoante oitiva de 03 (três) testemunhas em audiência e instrução (ID 11246990), sendo uma delas o próprio adquirente, Sr. Aparecido Santana Silva. Neste contexto, se o juízo de origem - acertadamente - reconheceu a alienação do bem em 2012, conforme alegado pela parte Autora, inexistia razão para manter a sua responsabilidade por quaisquer débitos incidentes sobre o veículo motocicleta posteriores a sua alienação.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso do ente estadual conhecido e improvido.
11. Recurso da parte Autora conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002004-42.2015.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MEIRILENE GARCIA SILVA - CPF: 954.273.681-91 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MEIRILENE GARCIA SILVA - CPF: 954.273.681-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL); DRA LUCIA PERUFFO (2a VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021